Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600406-57.2020.6.16.0085
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 CRISTIANO BATISTA SANTOS VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 CRISTIANO BATISTA SANTOS VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
10/06/2021
Número: 0600406-57.2020.6.16.0085

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 28/04/2021
Processo referência: 0600406-57.2020.6.16.0085
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais 0600406-
57.2020.6.16.0085 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Eleição 2020 Cristiano Batista Santos Vereador, Cristiano Batista Santos, relativas as Eleições
Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº
23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada
por Cristiano Batista Santos, relativas as Eleições Municipais de 2020, cargo de vereador pelo
Partido Solidariedade , no Município de Loanda/PR, desaprovadas porque foi detectada a omissão
de receitas e gastos eleitorais, conforme NF 47623. O prestador de contas se limitou a informar que
a referida Nota Fiscal não consta em sua prestação de contas, o que já havia sido detectado pela
Justiça Eleitoral, não esclarecendo os motivos pelo qual foi omitido tal gasto eleitoral).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CRISTIANO BATISTA SANTOS VEREADOR
(RECORRENTE)
ANTONIO VICTORIO ROMA (ADVOGADO)
ISABELE BELTRAMINI DA SILVA (ADVOGADO)
CRISTIANO BATISTA SANTOS (RECORRENTE)
ANTONIO VICTORIO ROMA (ADVOGADO)
ISABELE BELTRAMINI DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36415
016
10/06/2021 14:32 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.008

RECURSO ELEITORAL 0600406-57.2020.6.16.0085 – Loanda – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CRISTIANO BATISTA SANTOS VEREADOR
- OAB/PR0055595
ADVOGADO: ANTONIO VICTORIO ROMA
- OAB/PR0096916
ADVOGADO: ISABELE BELTRAMINI DA SILVA
RECORRENTE: CRISTIANO BATISTA SANTOS
- OAB/PR0055595
ADVOGADO: ANTONIO VICTORIO ROMA
- OAB/PR0096916
ADVOGADO: ISABELE BELTRAMINI DA SILVA
RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESA.
CIRCULARIZAÇÃO. ARTIGO 53, I, G,
DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS
CONTAS.
NOTA
FISCAL
ATIVA.
RECURSO
DESPROVIDO.
MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO.
Descumprido o art. 53, I, g, da
1.
Resolução TSE nº 23.607/2019 e,
mediante circularização (art. 69, § 2°, da
Resolução),
apura-se,
no
particular, omissão de despesa que
compromete 8,53% do total de receitas
auferidas
na
campanha,
sendo
a
desaprovação das contas medida de
rigor.
Recurso conhecido e desprovido.
2.

Num. 36415016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/06/2021 14:32:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061014320054900000035518442
Número do documento: 21061014320054900000035518442

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/06/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CRISTIANO BATISTA
SANTOS, candidato não eleito ao cargo de Vereador, nas Eleições 2020, contra
sentença proferida pelo Juízo da 085ª Zona Eleitoral de Loanda/PR (ID. 32459766) que
desaprovou as suas contas, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões recursais (ID. 32460066), o recorrente relata que a
sentença concluiu pela desaprovação das contas por ter o candidato se omitido em
declarar a despesa identificada pela Nota Fiscal nº 47623.
O recorrente nega ter realizado referida despesa, aduzindo que a Nota
Fiscal nº 47623 se refere a um complemento de despesa já declarada na prestação de
contas.
Diz que “o número apontado como irregular, em verdade, é apenas
referência fiscal constante nos dados adicionais da nota fiscal apresentada,
”.
tempestivamente, no sistema de prestação de contas
Alega que não se trata propriamente de uma omissão de despesa,
explicando que “apresentou no sistema duas notas fiscais sendo uma destas referente
ao abastecimento de veículo e que consta como dado adicional o objeto apontado
como indício de fraude/irregularidade em valor de R$ 205,01 (duzentos e cinco reais e
um centavo) o que é insignificante para macular o pleito como um todo até porque o
”.
candidato sequer conseguiu-se eleger
Aponta que “a análise minuciosa e técnica do parecer técnico fora
elaborada por servidora pública que vem sendo apontada como ré em AIJE movida sob
o nº 0600699-27.2020.6.16.0085 justamente por não se declarar suspeita para trâmites
processuais enquanto perdurou o período eleitoral, já que membros de sua família,
nomeados como auxiliadores e fiscais eleitorais, eram notoriamente contrários ao
Partido pelo qual pertence o Recorrente, razão pela qual há que se reconhecer a
”.
suspeição da mesma para conclusão dos pareceres técnicos
Com o recurso, a recorrente juntou duas notas fiscais (IDs. 32460016 e
32459966).
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para julgar aprovadas
as suas contas.
Num. 36415016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/06/2021 14:32:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061014320054900000035518442
Número do documento: 21061014320054900000035518442

Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral apresentou parecer (ID. 34636416), opinando pelo conhecimento do
recurso eleitoral e, no mérito, pelo seu desprovimento.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
Conheço, inclusive, dos documentos de IDs. 32460016 e 32459966, eis
que se trata de mera reprodução do que já foi juntado ao processo à ID. 32459466,
antes da prolação da sentença.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
Consta dos autos que a análise técnica detectou através do procedimento
de circularização suposta omissão remanescente de despesa relativa à contratação do
fornecedor SODA & SODA LTDA (CNPJ nº 80.854.045/0001-62), no valor de R$
205,07, emitida em 11/11/2020, conforme Nota Fiscal nº 47623.
Em consulta ao SPCE, constata-se que não foi possível verificar o registro,
em sua prestação de contas, da despesa em questão.
Em recurso, o candidato nega ter solicitado a contratação desse serviço e
aduz que a Nota Fiscal nº 47623 se refere a um complemento de despesa já declarada
na prestação de contas, por ocasião da Nota Fiscal nº 532.
Com efeito, de acordo com as informações colacionadas por ocasião do
relatório de expedição de diligências, ambas as notas fiscais possuem o mesmo
fornecedor, valor idêntico e foram emitidas na mesma data.
Confira-se (ID. 32459166):
Num. 36415016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/06/2021 14:32:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061014320054900000035518442
Número do documento: 21061014320054900000035518442

Há, ainda, a informação de que a Nota Fiscal nº 532 faz referência à Nota
Fiscal nº 47623, a saber (ID. 32459466):
Sucede que as notas fiscais de ambos os fornecedores encontram-se
ativas e foram emitidas no nome de campanha do candidato, não havendo notícia nos
autos de qualquer diligência do prestador em esclarecer junto ao fornecedor o motivo
do equívoco na emissão das duas notas fiscais.
Ademais, o recorrente não trouxe aos autos a Nota Fiscal nº 47623 nem
esclareceu satisfatoriamente a que título se deu essa suposta complementação de uma
nota fiscal por outra.
Forçosa, assim, a conclusão de que as explicações trazidas aos autos não
possuem consistência para demonstrar a regularidade do gasto efetivado ou explicar o
ocorrido. É certa a ocorrência da despesa, todavia, sem elementos que assegurem que
os recursos foram devidamente declarados e empregados no custeio da campanha.
A omissão em comento fere o que preceitua o art. 53, I, g, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, que estabelece o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
I - pelas seguintes informações:
g) receitas e despesas, especificadas;

O objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos recursos,
despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das
fontes de financiamento de campanha. Em outras palavras, vício de tal natureza pode
comprometer todo o objetivo do procedimento da prestação de contas, a depender da
repercussão do ilícito.
Num. 36415016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/06/2021 14:32:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061014320054900000035518442
Número do documento: 21061014320054900000035518442

Outrossim, considerando que o montante da irregularidade em análise
representa o percentual de 8,53% do total de receitas auferidas, não é possível a
superação da conclusão pela desaprovação das contas através da aplicação dos
princípios da insignificância, razoabilidade e proporcionalidade, como pretendido pelo
recorrente.
Quanto à suposta suspeição do servidor responsável pelo parecer técnico,
não há comprovação das alegações deduzidas no recurso nem que as conclusões do
tenham sido baseadas em motivações pessoais, sobretudo por se tratar de fatos
expert
objetivos e porque o voto é pelo desprovimento do recurso eleitoral, mantendo-se
hígida a sentença que também concluiu pela desaprovação das contas.
Por esses fundamentos, nego provimento ao recurso.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto para,
no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600406-57.2020.6.16.0085 - Loanda - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 CRISTIANO BATISTA
SANTOS VEREADOR, CRISTIANO BATISTA SANTOS - Advogados do(a) RECORRENTE:
ANTONIO VICTORIO ROMA - PR0055595, ISABELE BELTRAMINI DA SILVA - PR0096916 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 08.06.2021.
Num. 36415016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/06/2021 14:32:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061014320054900000035518442
Número do documento: 21061014320054900000035518442